Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706536-21.2022.8.07.0009 RECORRENTE: C. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM HIDROCEFALIA, MIELOMENINGOCELE, MICROCEFALIA E LESÃO CEREBRAL. TRATAMENTO. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM MÉTODO THERASUIT, TERAPIA OCUPACIONAL COM PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE BOBATH, HIDROTERAPIA, COM HALLIWICK, WST, MÉTODO BAD RAGAZ, WATSU. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento pelo método PediaSuit (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). Não estando os procedimentos com as técnicas requeridas pela autora (therasuit, hidroterapia e Bobath) previstos no rol da ANS e não evidenciado o enquadramento nas exceções especificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode obrigar o plano de saúde a custeá-los. A recente Lei n° 14.454, de 21/09/2022, corrobora as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Se não é possível imputar à seguradora/operadora conduta ilícita ou abusiva, incabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando o dever da recorrida em custear o tratamento indicado. Aduz que o rol previsto na ANS é exemplificativo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Com efeito, não se mostra possível sua apreciação porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA. MÉTODO DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. 1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.887.055/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010